Tribunal: CARF
Processo: 13839.000298/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000298/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.496 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ANA CLAUDIA MORANDINI SANCHEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 40-46, resultante de procedimento
de revisão de declaração de ajuste do exercício 2008, ano-calendário 2007, por meio do
qual se exige o crédito tributário de R$ 28.448,00, assim discriminado:

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu
das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000298/2010-27
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.496 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000298/2010-27

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas. Foi constatada omissão de
rendimentos no valor de R$ 5.391,32, informado na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias – Dimob, com base no seguinte fundamento; “omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de Maria Lucia Pestana, CPF 042.200.308-59”.
Dedução indevida de Despesas Médicas. Foi glosado o valor de R$ 48.175,00,
declarado a este título, com base nos seguintes fundamentos:
Foram glosados os recibos apresentados dos seguintes profissionais: Luciene T Capps,
CPF 084.024.738-90, R$200,00; Suemi G Buzzo, CPF 047.882.888-85, R$ 5.000,00:
Newton T Correa Filho, CPF 137.579.638-06, R$ 20.000,00; Antonio C S Rezende,
CPF 647.192.198-53, R$ 5400,00; Elisabete M R 0 Magro, CPF 053.264.928-14, R$
1.960,00; Claudia G Mendes, CPF 076.551.448-69, R$ 1.020,00; Luciangela M P
Costa, CPF 042.230.028-48, R$ 3.645,00; Silvia Campaz, CPF 100.513.008-69; R$
810,00; Celso L Buzzo, CPF 040.093.768-99, R$ 10.000,00; Luciana F Ferreira, CPF
137.708.848-09, R$ 5.000,00, por estarem desacordo com o art. 80 do Decreto No
3.000/99 do RIR/99, não figurando o endereço do profissional.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando na
apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”.
Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros constam do “Demonstrativo de
Apuração da Multa de ofício e dos Juros de Mora”.
Impugnação
Em 19/01/2010 a interessada apresentou impugnação parcial, f. 2, na qual concordou
com a infração por dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 820,00 e
insurgiu-se contra a infração por dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
47.355,00 e contra a infração por omissão de rendimentos.
Em relação à infração por omissão de rendimentos, alegou que cometeu erro no
preenchimento da declaração, uma vez que os rendimentos de aluguéis ora questionados
foram declarados no quadro “rendimentos recebidos de pessoa jurídica”.
Quanto às despesas médicas, informou que ora apresenta documentos com a finalidade
de comprovar as despesas declaradas relativas à própria contribuinte e relativas aos
dependentes Lucas Morandini Sanchez e Flávia Morandini Sanchez, em especial,
declarações dos profissionais de saúde contendo o endereço deles.
Com base no exposto pediu o cancelamento do crédito tributário lançado.
Transferência da parte não impugnada
Por meio dos despachos e extratos de f. 55-58, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Jundiaí-SP esclareceu que a parte do crédito tributário não impugnada foi transferida
para o Processo no 13839.000.866/2010-90, a qual corresponde ao imposto de renda
pessoa física suplementar de R$ 225,50 mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
No presente processo remanesceu o crédito tributário composto por imposto de renda
pessoa física suplementar de R$ 14.505,24 acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
ERRO DE FATO.
Considera-se erro de fato o erro na identificação da fonte pagadora.
O erro de fato elide o sujeito passivo da responsabilidade pelo tributo que dele
diretamente decorrer.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA INEFICAZ. PROVA PARCIALMENTE EFICAZ.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.496 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000298/2010-27

A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Ciente do acórdão da DRJ em 07/06/2013, o(a) contribuinte, em 08/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas pelos documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que foram apresentadas declarações e recibos suprindo a exigência feita pela fiscalização
(endereço do profissional).
Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.496 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000298/2010-27

Fl. 132
DF CARF MF
Original